Tribunal: STF
Processo: RE 71852
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
Funcionário interino. Exoneração. Nulidade.
Se o funcionário, ao tempo da promulgação da Constituição de 1967, contava mais de cinco anos de serviço público, e, assim, era considerado estável por força do art. 177, § 2º, do mesmo Estatuto, não podia ser demitido senão através dos meios indicados no art. 105, nº III, da Constituição vigente. 
Recurso extraordinário provido, para conceder a segurança pleiteada.